Tribunal: TJDFT
Processo: 0731138-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Acordo em execução. Homologação. É possível a homologação judicial de acordo realizado em sede de execução de título extrajudicial, sobretudo porque, na forma do art. 785 do CPC, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de obter título executivo judicial.
2 – Suspensão. Consoante dispõe o caput do artigo 922 do CPC, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
3 – Extinção do feito. Violação ao art. 922 do CPC. Caracteriza error in procedendo a extinção do processo em caso de transação no curso de execução de título extrajudicial, em flagrante violação ao disposto no art. 922 do CPC. O escopo da norma que prevê a suspensão do processo é privilegiar os princípios da celeridade e da economia processual, a fim de evitar a propositura de nova demanda em caso de descumprimento do acordo.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

J